Tribunal: TJPA
Processo: 0001231-26.2012.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001231-26.2012.8.14.0083

APELANTE: DIENICE RODRIGUES NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, IV, DO CPB E 244-B, DO ECA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA E SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal relativa aos crimes irrogado na sentença é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Irrogada à ré a reprimenda de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, diante do que dispõe o art. 109, inciso IV, do CPB, tem-se que o prazo prescricional, no caso, é de 08 (oito) anos, devendo, porém, ser observada a regra do art. 115 do CPB, por tratar-se de acusada menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime (Documento de Identidade à ID 10660070, nascimento em 01/06/1993), fazendo com o que o prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para 04 (quatro) anos. O último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 07/05/2015, com a publicação da sentença condenatória (ID 10660083, pág. 05). Observa-se, assim, que o prazo prescricional foi alcançado em 06/05/2019, incidindo, na hipótese vertente, a modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante pelo crime de furto qualificado.

3. No que pertine ao crime do art. 244-B, do ECA, pelo qual a ré foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, a prescrição tem como lapso o prazo de 04 (quatro) anos, a teor do inciso V, do art. 109, do CPB. Reduzido, entretanto, em metade, em face da menoridade da ré, passa a correr em 02 (dois) anos, afere-se que, retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, em 07/05/2015, até o recebimento da denúncia, em 16/10/2012 (ID 10660072), transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, aproximadamente 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa. Em relação ao delito em voga, também resta operada a prescrição intercorrente ou superveniente, tendo por base o transcurso bastantes superior a 02 (dois) anos, desde a publicação do édito condenatório, datada de 07/05/2015.

4. Recurso conhecido, sendo, porém,
ex offício
, extinta a punibilidade da apelante, nos forma do art. 109, incisos IV e V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade da apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de novembro a 06 de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DIENICE RODRIGUES NOGUEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA (ID 10660082), que a condenou, como incursa nos tipos penais insertos nos artigos 155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro e 244-B, da Lei n.º 8.069/1990, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 30 (trinta dias-multa), com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, e multa.

Narra a
proemial acusatória
(ID 11046360) que, no dia 28/04/2012, por volta das 02h00min, a apelante em comento, na companhia da corré Géssica Marceli Melo Janau, e da adolescente E. de C. S.M., em unidade de desígnios, subtraíram para si, do estabelecimento comercial denominado “Bar do Ed”, localizado na Travessa João Gabriel, um aparelho de DVD, uma caixa de força de 100W, uma mesa de 04 (quatro) canais e 01 (um) pacote de cerveja, de propriedade de Edson Campos de Souza.

Em
razões

recursais
(ID 10660085, pág. 10), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, ao argumento de não terem sido produzidas provas de autoria da apelante, com destaque para o fato de que o
decisum
restou consubstanciado apenas nos depoimentos de corréus, que não prestam compromisso legal e, portanto, não possuem idoneidade para subsidiar uma condenação.

Pugna pelo provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 10660086), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a condenação da ré em seu inteiro teor.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se “
pela declaração da

extinção da punibilidade da apelante ex officio, ante a ocorrência da prescrição

intercorrente quanto ao crime do artigo 155, §4º, IV, do CPB, e pela prescrição

retroativa e intercorrente quanto ao crime do art. 244-B do ECA, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, IV e V, 110, §1º, 115 e 119, todos do CP, restando prejudicada
a análise do mérito do presente apelo.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa e intercorrente. Extinção do punibilidade da ré. Declaração
ex officio
:

Cinge-se o pleito defensivo na reforma do édito condenatório, a fim de que a apelante seja absolvida dos delitos que lhes são imputados, diante da fragilidade de provas elencadas.

Não obstante, no caso
sub examine
, consoante manifestação ministerial, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa aos dois delitos irrogados na sentença à apelante – art. 155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro e 244-B, da Lei n.º 8.069/1990, cuja declaração é
reconhecível de ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Com efeito, consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, daquele diploma legal.

In casu
, depreende-se que, após o cálculo do concurso material de crimes, a ré foi condenada às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença às ID 1066083, pág. 05).

Especificamente ao crime de furto qualificado, à ré foi irrogada a reprimenda de
03 (três) anos de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa. Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso IV, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional,
no caso, é de
08 (oito) anos,
devendo, porém, ser observada a
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
acusada menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime (Documento de Identidade à ID 10660070, nascimento em 01/06/1993), fazendo com o que o
prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para
04 (quatro) anos.

O último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 07/05/2015, com a publicação da sentença condenatória (ID 10660083, pág. 05).

Observa-se, assim, que o
prazo prescricional foi alcançado em 06/05/2019,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante pelo crime de furto qualificado.

Cumpre frisar que o feito, embora distribuído a esta Relatora em 21/07/2016, foi concluso ao meu gabinete para efetivo julgamento somente em 13/10/2022, após devida tramitação processual.

No que pertine ao
crime do art. 244-B, do ECA
, pelo qual a ré foi condenada à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a prescrição tem como lapso o prazo de 04 (quatro) anos, a teor do inciso V, do art. 109, do CPB. Reduzido, entretanto, em metade, em face da menoridade da ré, passa a correr
em 02 (dois) anos,
afere-se que, retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, em 07/05/2015, até o recebimento da denúncia, em 16/10/2012 (ID 10660072), transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, aproximadamente 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Em relação ao delito em voga, também resta operada a prescrição intercorrente ou superveniente, tendo por base o transcurso bastantes superior a 02 (dois) anos, desde a publicação do édito condenatório, datada de 07/05/2015.

Assim sendo, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação à apelante.

Ante o exposto,
declaro,
ex offício
, extinta a punibilidade da recorrente
DIENICE RODRIGUES NOGUEIRA,
nos forma do art. 109, incisos IV e V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022